Tribunal: TJDFT
Processo: 0727358-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727358-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON CESAR DOS SANTOS VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AILTON CÉSAR DOS SANTOS VIEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707764-67.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão de ID 48867584 concedeu em parte a antecipação de tutela e determinou a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões. A certidão de ID 49088519 certifica que o Distrito Federal registrou ciência da decisão em 18 de julho de 2023. Conforme se verifica da aba de expedientes, o prazo para apresentação de contrarrazões pelo ente distrital somente se encerra em 30 de agosto de 2023. Assim, retornem os autos à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 7 de agosto de 2023 16:57:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador